Tribunal: TJSP
Processo: 1503027-70.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503027-70.2019.8.26.0544, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado LUIS ANGEL
DE ASSIS MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso do Ministério Público para, afastada a causa de
diminuição insculpida no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, aumentar as
penas do apelado para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
no mínimo legal e fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, afastando-se, de ofício, a exasperação da pena-base,
ficando mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503027-70.2019.8.26.0544 -Voto no 11169
2
VOTO no 11169
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503027-70.2019.8.26.0544
COMARCA: Francisco Morato
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Judicial
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: Rodrigo Marcos de Almeida Geraldes
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Luis Angel de Assis Mota
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta pelo Ministério
Público, contra a r. sentença de fls. 158/166 (publicada aos 16 de junho
de 2020 fl. 167), cujo relatório se adota, que condenou Luis Angel de
Assis Mota como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06 a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, no mínimo legal, sendo-lhe
negado o recurso em liberdade.
Inconformado, apela o Ministério Público em busca da
exasperação da pena-base, do afastamento do redutor do artigo 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06 e da fixação do regime fechado (fls. 189/199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503027-70.2019.8.26.0544 -Voto no 11169
3
Contra-arrazoado o recurso (fls. 205/210), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo parcial provimento do recurso,
afastando-se a causa de diminuição de pena e fixando o regime inicial
fechado (fls. 231/234).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 20 de dezembro de 2019,
no horário e local indicados na denúncia, Luis trazia consigo, para fim de
tráfico, 90 (noventa) porções de cocaína (70g), 89 (oitenta e nove)
porções de maconha (160g) e 11 (onze) porções de “crack” (8g), drogas
que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de
R$100,00 (cem reais).
Narra a inicial acusatória que Luis estava falando ao celular,
em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, quando foi
abordado por policiais militares. Em busca pessoal, encontraram as
drogas acima descritas dentro de uma sacola plástica que o apelado
trazia consigo, além da quantia de R$100,00 (cem reais).
O recurso merece ser parcialmente acolhido.
Inegavelmente a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória, tanto assim que a defesa sequer se insurgiu a respeito.
Inconteste a materialidade do delito de tráfico, comprovada
pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro, assim como
pelos laudos de constatação e de exame químico toxicológico (fls. 8,
10/15 e 105/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503027-70.2019.8.26.0544 -Voto no 11169
4
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelado.
Nesse passo, a confissão de Luis, quanto à prática do crime
de tráfico, está em sintonia com os depoimentos dos policiais militares
que lograram prendê-lo em flagrante delito no local dos fatos, conhecido
por ser ponto de tráfico de drogas, na posse de uma sacola contendo
cocaína, maconha e “crack”, de modo que a condenação era mesmo o
desfecho natural da causa.
No que concerne à dosimetria da pena, há reparos a fazer.
No primeiro momento a pena-base foi fixada em 1/5 (um
quinto) acima do mínimo legal, em razão da “quantidade relevante de
entorpecentes” e do envolvimento do apelado em atos infracionais (fls.
25/26), o que deve ser afastado, notadamente porque a quantidade de
drogas apreendidas não se mostrou tão expressiva a ponto de autorizar o
aumento, observando-se, também, que os pesos apontados na denúncia
se referem aos valores brutos, a indicar que a quantidade é ainda menor
que aquela considerada. Ainda no primeiro momento, cumpre registrar
que as ações socioeducativas não podem ser utilizadas para majorar a
pena e que as demais circunstâncias apontadas nas razões recursais
não são aptas a tal finalidade, daí porque a pena-base fica estabelecida
no mínimo legal. No segundo momento, presentes as atenuantes de
confissão espontânea e de menoridade relativa, a pena fica agora
mantida no mínimo legal, enquanto no terceiro momento a sanção foi
diminuída em 2/5 (dois quintos), em razão do benefício previsto no § 4o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06, o que merece ser afastado.
Isso porque, como se sabe, a mens legis ao instituir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503027-70.2019.8.26.0544 -Voto no 11169
5
redução do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 foi beneficiar o
criminoso ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o
caso dos autos, pois as circunstâncias da prisão, a variedade de drogas e
a nefasta natureza de parte delas (cocaína e “crack”) indicam que o Luis
não agiu de modo isolado, casual, demonstrando, ao contrário, o
envolvimento habitual e intenso com a atividade criminosa, a ensejar o
afastamento do referido redutor.
Assim, a pena é tornada definitiva em 5 (cinco) anos de
reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, fixa-se
a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, deve ser
fixado o fechado, também como pleiteado pelo Ministério Público. Isso
porque o crime cometido, além de atingir o bem jurídico tutelado pelo
legislador, contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão
ou mais graves que o agora imputado, como é notório. Aliás, o tráfico
permite que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio,
pelo uso de drogas ilícitas, adquiram “coragem” para as empreitadas
criminosas. Também o espúrio comércio faz campear a corrupção de
agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas.
Não há como olvidar, ainda, das consequências dessa danosa conduta, a
formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a
desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico, tem-se
a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público
de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de
viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria
gerando um incentivo à prática do comércio ilegal, causando na
sociedade a sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503027-70.2019.8.26.0544 -Voto no 11169
6
meio de vida. Por esses motivos, fica estabelecido o regime prisional
mais gravoso.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum da pena, não há falar em substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como
uma grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se
equipara à corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso do
Ministério Público para, afastada a causa de diminuição insculpida no §
4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, aumentar as penas do apelado para
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo
legal e fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena
privativa de liberdade, afastando-se, de ofício, a exasperação da pena-
base, ficando mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e
jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator